Tribunal: TCU
Processo: 004.677/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10595/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 2448/2022-TCU-Primeira Câmara , para que, no item 9.3.:, Onde se lê : "9.3. aplicar ao Sr. Wagner José Travain e à Drogaria Popular Mineiros do Tiete Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida" (...) Leia-se: "9.3. aplicar, ao Sr. Wagner José Travain e à Drogaria Popular Mineiros do Tiete Ltda., individualmente , com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida" (..) 1. Processo TC- Processo 004.677/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Popular Mineiros do Tiete Ltda (10.993.557/0001-24); Wagner José Travain (XXX.714.858-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.